Tribunal: STF
Processo: ARE 1295697
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 110.108/2020)
PETIÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADA SUSPEIÇÃO E PRETENSO IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO ATUANTE NA ORIGEM. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 11.11.2020, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Samuel Marcos Araújo Figueiredo nos termos seguintes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME ELEITORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 50).
    2. Em 23.12.2020, pela Petição/STF n. 110.108/2020, Samuel Marcos Araújo Figueiredo alega que “o ilustre Ex-Juiz Eleitoral do TRE-CE, relator do seu processo Dr. Cassio Felipe Goes Pacheco, durante o seu mandato como juiz do egrégio TRE-CE, constituiu a sociedade de advogados com o Dr. Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos, sendo ambos sócios-administradores, da Pacheco Vasconcelos Advogados” (fl. 2, e-doc. 56).
    Assinala que, “durante a tramitação do processo do Recorrente perante o egrégio TRE-CE, que tinha como relator o Dr. Cássio Felipe Goes Pacheco, este atuou como advogado da suposta vítima que deu origem a Ação Penal Eleitoral em face do ora Recorrente e a qual se discute o presente ARE, qual seja o Sr. Guilherme Sampaio Landim” (fl. 2, e-doc. 56). 
    Sustenta que “o ex-juiz relator do recurso criminal junto ao TRE-CE, tinha a época dos fatos impedimentos para ser relator, nos termos do artigo 144 do CPC/2015” (sic, fl. 2, e-doc. 56).
    Argumenta ser “possível perceber a semelhança nos conceitos de suspeição em matéria penal com os de matéria cível, ressalvadas as particularidades das consequências destas. Inclusive, por analogia é possível invocar causas de suspeição constantes do art. 145 do Novo CPC. Assim, constatada a suspeição do juiz no cível, também o será no processo penal. Por isso que, das provas ora juntadas, e da gravidade das mesmas, já que funcionou como relator em recurso criminal no TRE-CE juiz absolutamente impedido que não poderia exercer jurisdição no processo, mais do que nula a decisão judicial proferida por esse juiz impedido eis que tidas como inexistentes e, portanto, insanáveis e, em consequência, todas as decisões que lhe foram posteriores. Ademais, por ser matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão e pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição” (fl. 5, e-doc. 56).
    Requer “a suspensão do presente feito, bem como de todo e qualquer efeito penal, extrapenal e eleitoral, inclusive, da incidência de alguma inelegibilidade decorrente de tal decisão colegiada do TRE-CE no processo 0000134- 20.2012.6.06.0070 em desfavor do Recorrente até decisão definitiva sobre o que aqui pontuado; Que seja reconhecido o impedimento do juiz relator Dr. Cassio Felipe Goes Pacheco junto a corte regional eleitoral do Ceará TRE-CE, que julgou o recurso criminal do Recorrente, em face de fato superveniente, com a consequente declaração de nulidade, por ato insanável, do acórdão nº 13420 do TRE-CE e de todos os atos e decisões subsequentes ao referido acórdão; Que seja determinado o retorno dos presentes autos ao TRE-CE para prolação de nova decisão/acórdão com a designação de novo Relator” (fl. 6, e-doc. 56).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. Com base no revolvimento do acervo probatório, Samuel Marcos Araújo Figueiredo arguiu exceções de suspeição e de impedimento do magistrado atuante na origem. Essa arguição foi protocolizada na Petição/STF n. 110.108/2020.
    De se realçar que a matéria referente ao impedimento do magistrado não foi suscitada nas razões do recurso extraordinário. Constitui objeto introduzido por petição avulsa inovando toda a argumentação apresentada no recurso, inadmitido e objeto de agravo em recurso.
    A petição introduz matéria nova, sem forma própria e em momento processual inoportuno.
    5. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, “No caso de se tratar de nulidade processual, consubstanciada no impedimento de magistrado, sua não impugnação, em momento oportuno, reveste-se de eficácia preclusiva, o que obsta sua invocação tardia” (ARE n. 1.146.739-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018). Este Supremo Tribunal também assentou que, mesmo em matéria de ordem pública, é necessário o exame dessa matéria na instância de origem para viabilizar-se o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – MATÉRIA PENAL – INTEMPESTIVIDADE DO ARE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO EM PROCESSO CRIMINAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL DIANTE DE IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO QUE ATUOU NA CAUSA – PRECLUSÃO – INVIABILIDADE DO PLEITO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.026.592-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.10.2017).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ARTIGO 332 DO RISTF. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.118.378-AgR-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.2.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Nulidade processual que se alega ser matéria de ordem pública. Impedimento de magistrado. Inovação recursal. Não impugnação em momento oportuno. Preclusão consumativa. Precedentes. Ação coletiva. Honorários contratuais. Vinculação dos associados. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. No caso de se tratar de nulidade processual, consubstanciada no impedimento de magistrado, sua não impugnação, em momento oportuno, reveste-se de eficácia preclusiva, o que obsta sua invocação tardia. 3. O Supremo Tribunal tem se posicionado no sentido de que, mesmo em matéria de ordem pública, é necessário seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário (v.g. AI nº 539.558-AgR/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/11/11; ARE nº 937.975-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/16). 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de cláusulas contratuais ou dos fatos e provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem” (ARE n. 1.146.739-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do requerente apresentada na petição.
    6. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF n. 110.108/2020 (art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora